Tribunal: TJPA
Processo: 0800671-95.2025.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800671-95.2025.8.14.0115

APELANTE: DANIEL SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800671-95.2025.8.14.0115

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: NOVO PROGRESSO/PA

APELANTE: DANIEL SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR FALTA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA POR INCOMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Daniel Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, por ter subtraído, em via pública e mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo, um celular da vítima Jhonatan Augusto dos Santos Piccini, em concurso com terceiro não identificado. A defesa requereu: (i) redimensionamento da pena; (ii) afastamento da condenação por danos morais; (iii) direito de recorrer em liberdade; e (iv) modificação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível redimensionar a pena para o mínimo legal; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão da reparação civil por ausência de indicação do valor mínimo na denúncia; (iii) determinar se o réu tem direito de recorrer em liberdade; e (iv) avaliar a compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de redimensionamento da pena-base não merece acolhimento, pois a pena foi fixada no mínimo legal (4 anos de reclusão), como expressamente consignado na sentença, o que prejudica a análise da alegação de exasperação.

4.

Deve ser acolhido o pedido de exclusão da reparação civil por danos morais, uma vez que, embora tenha havido pedido expresso na denúncia, não foi indicado o valor mínimo, o que viola o contraditório e a jurisprudência consolidada do STJ no REsp nº 2.137.400/PI.

5.

A manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada na sentença com base na reiteração delitiva e na necessidade de garantir a ordem pública, estando em consonância com precedentes do STJ que consideram legítima a negativa de recorrer em liberdade quando subsistem os fundamentos da custódia cautelar.

6.

É incompatível a manutenção da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto, conforme jurisprudência pacífica do STF (Rcl 66061 AgR). A imposição de medida cautelar mais gravosa do que o regime fixado na condenação viola o princípio da proporcionalidade, impondo-se, assim, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação da pena-base no mínimo legal impede a análise de eventual exasperação.

2.

A ausência de indicação do valor mínimo na denúncia impede a fixação de reparação civil por danos morais.

3.

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando há fundamentos concretos relacionados à reiteração delitiva e à garantia da ordem pública.

4.

É incompatível a manutenção da prisão preventiva com a fixação de regime inicial semiaberto, devendo ser revogada a custódia cautelar nesses casos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59 e 157, caput; CPP, arts. 387, §1º e IV, e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.137.400/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 07.07.2025; STJ, AgRg no RHC 156.435/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022; STF, Rcl 66061 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16.09.2024, DJe 03.10.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a condenação por danos morais bem como revogar a prisão preventiva por incompatibilidade com o regime semiaberto,
mantendo os demais termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800671-95.2025.8.14.0115

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: NOVO PROGRESSO/PA

APELANTE: DANIEL SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DANIEL SANTOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/Pa, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, além de pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro (CPB).

Consta da peça inquisitória (ID nº 29315738) que no dia 17/03/2025, por volta das 23h59min, em via pública no Município de Novo Progresso/PA, o Apelante em concurso com terceiro não identificado, subtraiu um aparelho celular da vítima JHONATAN AUGUSTO DOS SANTOS PICCINI mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo.

Após diligências, o réu foi localizado nas proximidades do local dos fatos, em posse do bem subtraído e da réplica da arma, tendo sido reconhecido pelo ofendido e conduzido à Delegacia para lavratura do flagrante.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 29315770), contra qual a defesa recorreu (ID nº 29315775) pleiteando o redimensionamento da pena para o mínimo legal, afastamento da reparação por danos morais por ausência de indicação do valor pretendido, direito à recorrer em liberdade, modificação do regime inicial aberto ou subsidiariamente adequar a custódia ao regime semiaberto.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 29315781).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e
improvimento
do mesmo (ID nº 33077343).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Do redimensionamento da pena-base:

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Contudo, entendo que não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito, a pena base foi fixada no mínimo legal, conforme se vê:

“
III - DOSIMETRIA

Densificando a garantia fundamental da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88) e atento às diretrizes do art. 68 do Código Penal e do art. 387, II, do Código de Processo Penal, passo à
dosimetria da pena
em relação ao acusado quanto ao crime tipificado no
art. 157, cabeça, do Código Penal
.

1ª Fase:

Em análise das diretrizes traçadas pelo art. 59 do Código Penal, verifico que:
Culpabilidade:
o esperado para o tipo penal.
Antecedentes
: o réu possui maus antecedentes, conforme Execução Penal de n.º 2000051-69.2022.8.14.0024 (ainda em tramitação) – condenação penal oriunda da Ação Penal de n.º 0001641-07.2020.8.14.0115, oriunda do Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso/PA.
Todavia, deixo de valorar a respectiva reincidência na presente fase, com o fim de evitar
bis in idem
.
Conduta social:
poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.
Personalidade:
poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.
Motivos do crime:
próprios à espécie, quais sejam, a busca do lucro fácil propiciado pelo delito, fato que já é punido pela própria tipicidade e previsão do crime, de acordo com a objetividade jurídica dos ilícitos patrimoniais, motivo pelo qual deixo de valorar a presente circunstância.
Circunstâncias:
normais para o tipo penal.
Consequências
: nada que extrapole o tipo penal, razão pelo qual deixo de valorá-las.
Comportamento da vítima:
em nada influenciou para a prática do delito, motivo pelo qual deixo de valorar a presente circunstância.

À vista da análise feita individualmente, fixo a
pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

(...)”

Desta forma, resta prejudicado referido pedido.

2.

Da exclusão do valor para reparação civil.

A Defesa pugna pela exclusão de pagamento indenizatório a vítima,
por ausência de indicação do valor pretendido
pelo Ministério Público.

Adianto, que merece prosperar a referida pretensão.

Apesar de ter havido pedido expresso na denúncia (ID nº 29315738), consolidou-se no âmbito deste Tribunal o entendimento de que é necessário, na inicial acusatória, a
indicação

clara do valor pretendido
a esse título
, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

“RECURSOS ESPECIAIS. PENAL. ROUBO MAJORADO. I -INSURGÊNCIA DA DEFESA. VIOLAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 157, § 2º, I, DO CP (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 13.654/2018). DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. II - INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA.

1. (...)

4.
Nos termos do julgado no REsp n. 1.986.672/SC, além do pedido expresso, é necessário que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão. No caso, o órgão acusador deixou de indicar o valor mínimo, embora tenha requerido a indenização na denúncia.

5. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, improvidos.

(REsp n. 2.137.400/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.). (Grifei).”

Assim, vislumbra-se que o magistrado sentenciante foi além, estipulando o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por “danos morais”, motivo pelo qual acolho o pedido da Defesa de exclusão do referido montante da sentença condenatória ante a ausência de indicação de valor mínimo.

3.

Do direito de recorrer em liberdade:

O apelante requer a concessão do direito de recorrer em liberdade ante o preenchimento dos requisitos objetivos.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou, ao manter a prisão preventiva do Recorrente:

“
Direito de recorrer em liberdade.

Em atendimento ao disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal,
mantenho a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
, haja vista que persistem as razões que fundamentaram a decretação da constrição cautelar em sede de audiência de custódia (ID.
139118379
), notoriamente a reiteração delitiva de
DANIEL SANTOS
,
evidenciada pelo fato do réu estar cumprindo condenação por tráfico ilícito de drogas, por meio do executivo de pena de n.º 2000051-69.2022.8.14.0024 (SEEU)
–, situação que denota risco concreto de reiteração delitiva e, consequentemente, justifica a manutenção da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal – podendo ser citado, por todos, o decidido no
Habeas Corpus

nº 449.585/SP
–, motivo pelo qual
nego o direito a recorrer em liberdade
.
”

Como se vê, não se trata de antecipação de pena, mas de medida explicitamente cautelar, de modo a impedir qualquer risco à ordem pública. A decisão foi devidamente fundamentada, deixando claro os motivos ensejadores da constrição de liberdade.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus.

2.
Caso em que a medida extrema não é decorrência automática da sentença condenatória. A prisão preventiva mantida na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do delito,
quantidade de drogas apreendidas
, além do risco de reiteração delitiva - uma vez que o ora agravante possui antecedentes criminais (fl. 215) - e do fato de haver permanecido preso durante toda a instrução criminal.

3
. Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art.
312
do
Código de Processo Penal
(
HC n. 409.072/PI
, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2017), além do entendimento de que, [t]endo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (
HC n. 648.008/SP
, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2021).

4. Agravo regimental improvido.

(STJ – AgRg no RHC: 156435 PA 2021/0353606-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Sendo assim, restando preenchidos os requisitos para manutenção da medida segregacionista do acusado, nego provimento a este item do recurso, deixando de acolher a tese defendida.

4.

Modificação do regime inicial de cumprimento da pena:

A defesa pleiteou a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Em sentença foi determinado o cumprimento da pena no regime semiaberto:

“
Regime prisional inicial

A súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é “
admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”. Assim sendo, tendo em vista que o réu foi condenado à pena de
definitiva igual a 4 (quatro) anos, e com fundamento na súmula citada,
fixo como regime inicial de cumprimento da sanção corporal
o regime semiaberto
, a teor do art. 33, § 2º, “
b
” e §3º, ambos do Código Penal
.
”

O artigo 33 do Código Penal dispõe acerca do cumprimento das penas privativas de liberdade:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...)

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
(...)” (Negritei)

5. Da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto:

Dá-se provimento ao pleito defensivo, porquanto assiste razão à irresignação quanto à incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Com efeito, é pacífico o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso que o fechado”:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Salvo em casos excepcionais, é inadmissível a manutenção da prisão preventiva quando o apenado for condenado a cumprir pena em regime inicial menos gravoso que o fechado, porquanto a imposição de gravame maior do que aquele fixado no próprio título condenatório representa situação flagrantemente incompatível com o princípio constitucional da proporcionalidade. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(Rcl 66061 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 02-10-2024

PUBLIC 03-10-2024)

Portanto, a custódia cautelar não pode subsistir quando o próprio édito condenatório reconhece a possibilidade de início da execução em regime mais brando.

Assim, fixado o regime semiaberto, impõe-se a revogação da prisão preventiva
decretada contra
DANIEL SANTOS
, brasileiro, solteiro, natural de Novo Progresso/PA, nascido em 14/02/2002, inscrito no CPF: 052.112.942-70, filho de Ana Cláudia Santos, residente na Rua Central, nº 299, Bairro: Santa Isabel, Novo Progresso/Pa, atualmente custodiado e, por conseguinte,

determino a expedição do competente
ALVARÁ DE SOLTURA
, o qual deverá ser cumprido imediatamente se por
al
não estiver preso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
afastando a condenação por danos morais bem como revogando a prisão preventiva por incompatibilidade com o regime semiaberto,
mantendo os demais termos da decisão recorrida, conforme fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, ___ de ___________ de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/03/2026